Tribunal: TJDFT
Processo: 0710550-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUERES. DEPÓSITO A TÍTULO DE CAUÇÃO. DESOCUPAÇÃO. DEVIDA. LOCATÁRIA. EMPRESA COM VÁRIOS EMPREGADOS. EXTENSÃO DO PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO. RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na ação de despejo por falta de pagamento de alugueres, uma vez atendido ao disposto na Lei 8.245/91, art. 59, §1o, inciso IX e procedido o depósito a título de caução, correta se mostra a ordem de desocupação.
2. Tratando-se a locatária de empresa com vários empregados considera-se razoável estender o prazo de 15 dias concedidos pela decisão recorrida, para 30 dias, permitindo acomodação da situação dos empregados e possibilitando a desocupação sem maiores transtornos.
3. Recurso parcialmente provido.